Tribunal: TJSP
Processo: 2251075-31.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – Agravo em execução criminal – Traslado das peças indicadas para formação do instrumento – Pretensão satisfeita durante o trâmite recursal. Agravo já julgado por esta Colenda Câmara Criminal – Perda superveniente do objeto – Pedido prejudicado.